Tribunal: STF
Processo: RE 213956
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO
NATALINA (13  SALÁRIO). ART. 201, § 4 , DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA 207 DO S.T.F. AGRAVO.
1.              É pacífica a orientação de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição
previdenciária incide sobre a gratificação natalina (13
salário), em face do disposto no parágrafo 4  do art. 201 da
CF/88.
2.      Agravo improvido.